Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA LIMITADA À INSTÂNCIA RECURSAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, diante de suposta divergência na numeração do contrato constante da notificação extrajudicial. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça nesta instância recursal; (ii) estabelecer se a divergência na numeração do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor, obstando a busca e apreensão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça pode ser concedida nesta instância recursal, diante da declaração de hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que infirmem a presunção legal, conforme o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo seus efeitos limitados ao presente agravo para evitar supressão de instância.
4. A constituição em mora é pressuposto específico da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, independentemente de quem a receba, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.
5. A divergência apenas na numeração do contrato, quando os demais elementos da notificação — como nome das partes, valores e vencimentos — são corretos e não causam dúvida quanto à obrigação inadimplida, não invalida a constituição em mora, à luz da boa-fé objetiva e da inexistência de prejuízo ao devedor.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da notificação para fins de constituição em mora mesmo quando ausente a indicação exata do número do contrato, desde que presentes elementos suficientes para identificar a dívida e o vínculo obrigacional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 397; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1132, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1882873, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1866733, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024.

(jp)